Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723136-13.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI FOGACA DA SILVA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de DAVI FOGACA DA SILVA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, pois motivada na gravidade dos fatos, na necessidade de se acautelar a ordem pública e na credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sem evidenciar a periculosidade concreta do paciente. Salienta que o paciente tem endereço certo e conhecido, ocupação lícita e é genitor de 03 (três) crianças menores de idade, que vivem sob sua guarida, de modo que a prisão preventiva se apresenta desproporcional, excessiva e desnecessária. Destaca que, em que pese o paciente ter sido preso em outras oportunidades com drogas, restou demonstrado que eram para seu uso pessoal, incidindo o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Afirma que, a despeito das “filmagens juntadas ao feito, não há nenhum vídeo que demonstre ou comprove a mercancia de drogas pelo paciente. Pelo contrário, com o paciente foram localizadas somente 7,93g de maconha, de seu uso pessoal. Ademais, as outras drogas foram encontradas em endereço diverso do paciente”. Defende a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. DAVI FOGACA DA SILVA foi preso em flagrante, em 06/06/203, na Quadra 14, Lote 81, Setor Leste – Gama/DF, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. De acordo com a Ocorrência n. 3.711/2023 – 14a DP, em razão denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas, agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas passaram a monitorar o local. No dia 02/06/2023, os policiais flagraram o momento em que um determinado indivíduo efetuava a mercancia de drogas. Nessa ocasião, fora realizada filmagem de tal conduta, porém, não foi feita a abordagem, diante do baixo número de policiais naquele momento. No dia 06/06/2023, novamente, a equipe policial se deslocou ao local indicado e flagrou o momento em que o então suspeito, DAVI FOGAÇA DA SILVA, efetuava o comércio de entorpecentes no local, sendo novamente filmada a ação. Assim, os policiais abordaram o usuário que efetuou a compra, identificado como Ronaldo Araújo Oliveira Júnior, o qual, inquirido, afirmou ter adquirido uma porção de "maconha" de DAVI FOGAÇA pelo valor de R$ 10,00. No procedimento de abordagem, foi ainda identificada a pessoa de Maycon Rodrigues de Lima, o qual estava no local e afirmou ter presenciado o momento em que DAVI entregou determinada substância, aparentando ser cocaína, para outro usuário. Diante das evidências de tráfico de drogas, foi realizada uma operação para prender DAVI, porém ele saiu do local de carro, antes da equipe chegar. O veículo foi interceptado pela equipe, e ao fazer uma vistoria no veículo, foi encontrada uma porção de maconha no seu interior. Em seguida, a equipe de abordagem foi até a casa de DAVI, onde foram localizadas mais duas porções de maconha e uma de cocaína, R$ 42,00 (quarenta e dois reais em espécie), e uma balança de precisão. No total, foram apreendidas, 3 porções de maconha, com massa líquida de 7,98g e 1 porção de cocaína, com massa líquida de 23,68g. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente, que foi monitorado por dois dias e flagrado vendendo entorpecentes. Ademais, conforme consignado pela MM. Juíza do NAC, “o autuado possui outras duas passagens por tráfico recentes, nas quais foi beneficiado com liberdade provisória nestes autos.” As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador